Tribunal: TJDFT
Processo: 0748588-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SUCESSÃO DE RECURSOS INADEQUADOS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL SOBRE O RECURSO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato que inadmitiu apelação interposta em processo de medidas protetivas de urgência, no âmbito da violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, notadamente diante da alegação de dúvida objetiva sobre o recurso cabível contra decisão que indeferiu pedido de extensão de medidas protetivas de urgência, bem como a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão questionada decorre de indeferimento de pedido de ampliação de medidas protetivas, seguido de interposição de apelação não admitida, embargos de declaração rejeitados e, posteriormente, agravo de instrumento, em manifesta sucessão de meios impugnativos inadequados.
4. Não há lacuna normativa quanto ao meio de impugnação cabível, pois o art. 581, XV, do CPP prevê recurso em sentido estrito contra decisão que denega apelação, o que afasta a alegada dúvida razoável e inviabiliza a aplicação da fungibilidade, configurado o erro grosseiro.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que, inexistindo recurso específico para contestar decisão sobre medidas protetivas, a via adequada é a reclamação criminal prevista no art. 232 do Regimento Interno, não sendo cabível agravo de instrumento no processo penal, salvo hipóteses expressas em lei.
6. A defesa, ao insistir na admissibilidade do agravo de instrumento e simultaneamente defender a possibilidade de processamento da apelação, evidencia contradição que reforça a inadequação do meio escolhido.
7. Inexistindo vício na decisão agravada e demonstrada a impropriedade dos recursos interpostos, impõe-se a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido.